Tribunal: TJMT
Processo: 1018377-08.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018377-08.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[R. P. B. - CPF: 095.398.501-69 (APELADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), G. P. B. - CPF: 094.635.871-01 (APELADO), VIVIANE PIOVEZAN STANISZEWSKI BEDIN - CPF: 938.699.161-68 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), VIVIANE PIOVEZAN STANISZEWSKI BEDIN - CPF: 938.699.161-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA DECRETADA NA ORIGEM – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO E NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1018377-08.2022.8.11.0015

APELANTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADOS:

G.P.B. e R.P.B., menores, representados por
VIVIANE PIOVEZAN STANISZEWSKI BEDIN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr.
Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
G
.P.B.
e
R.P.B.
, menores, representados por
VIVIANE PIOVEZAN STANISZEWSKI BEDIN
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:
“
a) Condenar
a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, para cada um dos autores, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual [cf.:
STJ
, AgRg no REsp n.o 1.435.413/SC, 3.a Turma, Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 21/05/2015;
STJ
, AgRg no REsp n.o 1.476.080/RS, 4.a Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014];
b) Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, levando-se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não acarreta em sucumbência recíproca [Súmula n.o 326 do STJ],
Condeno
a empresa requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo tramitou”
(sic).

Em suas razões recursais, a apelante aponta que
“
o voo adquirido pelos apelados sofreu um cancelamento em razão de motivos técnicos operacionais. No entanto, ora a apelante tomou todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal; Em 08/01/2022 os autores foram notificados que os voos de ida foram cancelados; Foi solicitada troca de base devido o cancelamento, o que foi devidamente realizado; Ocorre que o voo AD 4423 necessitou ser cancelado pelo planejamento, mas como já demonstrado os autores foram devidamente notificados; No retorno, foi constatado que houve atraso de 19 minutos do voo AD4925, em virtude de manutenção não programada da aeronave; Em virtude do atraso os Autores perderam a conexão seguinte e foram devidamente reacomodados para seguirem nos próximos voo disponíveis; Insta consignar que o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros; Não obstante, a apelante cumpriu com o contrato firmado com os Apelados, qual seja, levar o passageiro ao seu destino final; Portanto, diante da inexistência de conduta ilícita da apelante e da ausência do dano, não há que se falar em indenização”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença de 1o grau, deixando de condenar a apelante no valor arbitrado a título de danos morais. De modo alternativa, requer ao menos, a minoração do valor da condenação imposta (Id 179436835).

Contrarrazões ofertadas no Id 179436841, onde os apelados defendem que “
resta amplamente demonstrado o direito dos recorridos na reparação dos danos morais sofridos, razão pela qual a sentença
não
merece reparos quanto a sua procedência, em montante razoável, de modo que possa suprir todo o abalo suportado pelos autores”
(sic).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
,
opina pelo desprovimento do recurso (Id 180845180).

Preparo recolhido no Id 179436837.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registra-se que a sentença agiu corretamente quando decretou à
revelia
da
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, ora apelante, conforme certificado no Id
179436828.

Sobre o tema, cumpre salientar que a ausência de contestação implica, unicamente, a aceitação, como verdadeiros, dos fatos afirmados pelo autor, mas não impede a intervenção do réu no feito, em qualquer fase (artigo
346
do
CPC
), recebendo-o no estado em que se encontrar.

Todavia, tem-se que a recorrente ser declarado revel em sentença, não pode transformar o recurso de apelação em sua peça de defesa que não foi oferecida no momento adequado. As razões recursais ofertadas deveriam ter sido objeto de contestação.

Cumpre salientar que o recurso só aproveitará ao revel quando ventiladas questões de direito ou cognoscíveis de ofício, ou seja, somente caberá a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas em momento próprio, na hipótese, na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Sobre a
matéria
leciona Humberto Theodoro Júnior:

"A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez."(Curso de direito processual civil, 41. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2004, v. 1, p. 488)."

No caso dos autos, verifica-se que a integralidade do apelo da recorrente cuida de
matéria

fática
, onde ela pretende discutir que
“
o voo adquirido pelos apelados sofreu um cancelamento em razão de motivos técnicos operacionais”
, o que não pode ser discutido em sede recursal.

É que
ao Tribunal não é permitido conhecer diretamente de questões que não passaram pelo conhecimento do Juízo primevo, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Justamente é
o que preleciona o artigo
1.013
do
CPC,
in verbis
:

"Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da
matéria
impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado."

Desse modo, e tendo em vista que a insurgência da apelante se restringe à
matéria

fática
, não tendo sido levantada qualquer questão de ordem pública, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REVELIA DECRETADA NA ORIGEM – MÁTÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO E NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão.”
(TJ-MT - AC: 10055016020188110015, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS –
REVELIA DECRETADA NA ORIGEM – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO E NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão (TJ-MT - AC: 10046794720178110002 MT, Relator: Desa Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).”
(TJ-MT - AC: 10053428020208110037, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES
– REVELIA – INOVAÇÃO RECURSAL
– NEGATIVA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DO ADQUIRENTE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias.

Não obstante, no caso dos autos, demonstrou-se de forma efetiva o acerto da sentença, mediante as provas colacionadas. Conforme o disposto no art. 927, do C. Civil, “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Na hipótese em apreço, resta devidamente demonstrado o abalo moral sofrido, pois, o adquirente do veículo, após realizar o pagamento do valor da entrada, não recebeu os documentos do automóvel, ficando impossibilitado de proceder com a transferência da propriedade do bem. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, ante ao caso concreto.”
(TJMT Apelação Cível 0002770-74.2011.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023